Tribunal: TJDFT
Processo: 0720681-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INDEFERIMENTO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. CONDUTA CONCRETA. POUCA REPERCUSSÃO SOCIAL. GRAVIDADE ATENUADA. DESNECESSIDADE DE INTERNAÇÃO CAUTELAR.
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pleito ministerial de decretação da internação provisória de adolescente pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
2. Nos termos do art. 108, caput e parágrafo único, do ECA, a internação provisória pode ser determinada por decisão fundamentada, baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada, ainda, a imperiosa necessidade da medida. A sujeição de adolescente a internação provisória deve levar em conta a gravidade do ato infracional e sua repercussão social, bem como a finalidade de garantir a segurança pessoal do menor ou manter a ordem pública (art. 174 do ECA).
3. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente (Súmula no 492 do STJ), tampouco deve levar à decretação de sua internação provisória.
4. Recurso conhecido e desprovido.